Tribunal: TJMT
Processo: 1008094-97.2022.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008094-97.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAYANE MARCOLINO DE OLIVEIRA - CPF: 039.081.031-26 (APELADO), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (ADVOGADO), JEFERSON GOMES RADWANSKI - CPF: 058.279.641-58 (APELADO), BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.007.737/0001-79 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL - C
OMPRA
E
VENDA
DE LOTE URBANO –
CAUÇÃO
JUNTO À PREFEITURA –
OMISSÃO DA AVERBAÇÃO - DEVER DE INFORMAR NÃO OBSERVADO

-
MORA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE INCONTROVERSA – CULPA DA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO- MANTIDO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–DANO MATERIAL -COMPROVADOS -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Constitui ilícito a ausência de informação adequada sobre a existência de caução no imóvel objeto de compra e venda, em face da lesão ao direito à informação que o consumidor possui nas relações abarcadas pela legislação consumerista.

2-
Comprovada e evidenciada a desídia da Construtora/apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas da falta informação adequada, o dever de indenizar é medida que se impõe.

3-A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, obedecidos, os quais, não há razão para reduzi-lo.

4
-
Contrariamente ao argumento recursal, frisa-se que o dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

5- Diante da analise pormenorizada dos autos,
em especial o aditivo contratual de empreitada (id.195303759), os autores (apelados) cumpriram com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo
373
,
I
, do
CPC
, ao comprovar que a atualização do reajuste no valor de
R$14.440,00 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta reais)
, ou seja passando o contrato de empreitada inicialmente avençado em

R$ 108.110,00 (cento e oito mil, cento e dez)
reais, para
R$122.550,00 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta reais),

decorreu exclusivamente

de
problemas na documentação provocado pelo caucionamento do bem adquirido, de inteira responsabilidade da Construtora/apelante, conforme fundamentação acima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
BRDU PARQUE DA MATA LTDA

contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Moral e Material

nº 1008094-97.2.022.811.0055, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 195304162), o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão dos Autores/Apelados, nos seguintes termos:
"
CONDENO
a parte demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 14.550,00, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, contados a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.
CONDENO
a parte demandada ao pagamento aos autores da quantia de R$ 8.000,00 (R$ 4.000,00 para cada autor) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.
CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. No mais,
DECLARO

EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
P.I.C.
".

Em suma ( 195304167), inicialmente a Construtora esclarece que o empreendimento
seria entregue por etapas e, além disso, havia previsão contratual de prorrogação do prazo (prazo de tolerância), ou seja, além do prazo previsto no contrato (último dia do mês de agosto de 2021), conceder-se-ia 180 (cento e oitenta) dias/06 (seis) meses para conclusão das referidas obras. Nesse sentido, a Recorrente só estaria em mora com os Recorridos ao final do mês de fevereiro de 2022.

Quanto a cerne da questão, ressalta que
não há empecilho legal para a comercialização de um lote caucionado, e que não prospera a alegação da parte apelada que houve descumprimento ao dever de informação, ao argumento que a referida informação de caucionamento está GRAVADA EXPRESSAMENTE na matrícula do imóvel.

Aponta que não há que se falar em culpa da construtora/apelante, pois o referido documento é público e está ao alcance de qualquer interessado, e
que o lote em questão continha a referida caução, cujo descaucionamento ocorreu em 30/12/2021.

Enfatiza que, para realização d
as obras de infraestrutura, esta deveria estar

em conformidade com as características do loteamento, e devidamente aprovadas pelos órgãos públicos responsáveis e pelo município, ou seja, de acordo com o projeto aprovado,

a municipalidade poderá exigir que o loteador/Construtora/apelante dê em caução alguns lotes integrantes do loteamento, visto tratar-se de garantia real dada pelo loteador à municipalidade, com a finalidade de garantir a execução das obras, conforme projeto aprovado. Essa garantia é averbada na matrícula de cada um desses lotes junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, o que não impede de forma alguma a concretização de um contrato de compra e venda.

Ressalta que não há que se falar em dano material, visto que este não fora devidamente comprovado
.

Afirma que há risco de eventual demora na obtenção da documentação, pois é de conhecimento público a dificuldade e burocracia na regularização de imóveis. Enfatizando a tolerância (180 dias), a ser computado após o prazo previsto para a entrega.

Assim, aduz que não há razão para que a Recorrente seja condenada ao pagamento do referido reajuste.

Fala ainda, que não houve comprovação de nexo causal à ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente pugna pela redução do quantum indenizatório.

Por fim, em caso de manutenção a titulo de dano moral, que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Tema 1002 do STJ.

assim
pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (Id. 195304171).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024